Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704372-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AMINTAS TEIXEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. VEDAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). PANDEMIA. LEITO. DISPONIBILIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NEXO. CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSA. VALOR. EXPRESSIVO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. As informações não submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau não podem ser conhecidas de forma inédita em sede de recurso sob pena de supressão de instância. 2. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa do agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado. 3. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os gastos oriundos do tratamento em hospital particular e a conduta omissiva estatal, o Estado não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos respectivos custos. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 4o, ambos da Lei 8.080/90, defendendo a responsabilidade objetiva do Distrito Federal em arcar com as despesas efetuadas em hospital particular, em razão da negligência e omissão estatal, consubstanciadas em falha na prestação de serviço de saúde, ao não providenciar leito de UTI adequado e no momento necessário a Amintas Teixeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 62447567). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 2o e 4o, ambos da Lei 8.080/90, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ausência de prova da omissão estatal, o acórdão impugnado consignou que “não há prova da omissão estatal, visto que o mandado de segurança onde determinada a internação de Amintas Teixeira foi extinto por iniciativa do impetrante antes mesmo que o Distrito Federal fosse intimado para cumprir a medida liminar deferida. O nexo causal não pode ser presumido, deve ser demonstrado. O espólio de Amintas Teixeira não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o nexo causal entre a alegada omissão estatal e os custos cobrados pelo hospital privado” (ID 57246476). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A sejam feitas em nome advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 62447567). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020